Tribunal: TJSP
Processo: 1006373-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos de segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos de segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 o Código de Defesa do Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviço da companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação tardia dos danos à fornecedora. Falha no fornecimento de energia. Prova ou indício inexistente. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000582804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006373-26.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, com declaração de
voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 28 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (digital)
Processo no 1006373-26.2020.8.26.0100
Comarca: 36a Vara Cível Foro Central -São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Voto no 18.727
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por
seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se
sub-rogado
nos
direitos
de
segurados.
Sentença
de
improcedência do pedido. Inconformismo. Responsabilidade
objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária
de serviço público. Danos que teriam sido causados por defeito
na prestação de seu serviço. Artigo 14 o Código de Defesa do
Consumidor. Ausência, contudo, de comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviço da companhia elétrica
e os alegados danos suportados pelos segurados. Natureza
unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação
tardia dos danos à fornecedora. Falha no fornecimento de
energia. Prova ou indício inexistente. Responsabilidade
objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 391/394, que, em ação
regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais em face de EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A, julgou improcedentes os pedidos
iniciais, com a condenação da autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art.
85, §2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 395/420).
Alega, em síntese, que houve cerceamento
de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois pretendia
produzir prova documental, consistente na juntada dos relatórios
previstos no item 6.2 do Módulo 9 dos Procedimentos de
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional
(PRODIST).
Assevera, no mais, que os eventos da
natureza não caracterizam fortuito ou força maior excludente de
responsabilidade, pois se a rede estivesse equipada e preparada
para controlar distúrbios decorrentes de descargas elétricas, os
sinistros não teriam ocorrido, sendo esse entendimento já
externado pelo STJ.
Afirma que a atividade exercida pela
concessionária é de risco e sua responsabilidade é objetiva (art. 37,
§6o, da CF) e, acerca da ocorrência de descargas elétricas
atmosféricas, não há que se cogitar tenham sido os imóveis
segurados diretamente atingidos, pois os danos resultantes de tais
eventos são de maior extensão e gravidade.
Sustenta que, nos termos do art. 373, I, do
CPC, acostou aos autos provas documentais, em especial laudos
de regulação elaborados por empresas especializadas, que
comprovam que os equipamentos foram danificados por pico de
tensão oriundo de rede de distribuição de energia elétrica, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto na Seção 9.1 do Módulo 09 do PRODIST e de acordo com
a Resolução Normativa no 414/2010 (art. 206, §4o).
Destaca que incide na espécie o CDC,
sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova em seu
benefício (art. 6o, VIII, do CDC), sub-rogada na esfera jurídica dos
consumidores lesados pela apelada (art. 786 do CPC e art. 346, II,
do CC).
Afirma que incumbia à concessionária o
ônus de demonstrar que os danos nos equipamentos não se deram
em razão da falha na prestação do serviço, ou, até mesmo, que
dispunha de equipamentos de estabilização ou dispositivos de
segurança para impedir o pico de tensão que ocasionou a descarga
de energia elétrica, porém, essa não desincumbiu de seu ônus,
deixando de provar fato impeditivo, extintivo e modificativo do seu
direito, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, do artigo 373, II, do
CPC e também nos termos do art. 205 da Resolução no 414/2010
da ANEEL, pois só poderia indeferir o requerimento de
ressarcimento nos moldes do item 6.2 do Módulo no 09 do
PRODIST.
Assevera que a responsabilidade civil da
prestadora de serviço de energia elétrica, como concessionária de
serviço público, é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de
culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
exigindo-se, apenas, a demonstração do dano e do nexo causal, o
que ocorreu no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E que não há que se considerar que os
danos experimentados pelos segurados se deram por problemas
nas instalações internas, pois há nos autos prova de que os imóveis
estavam em perfeitas condições.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 426/435).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de reparação
de danos, em virtude da indenização securitária cumprida perante
segurados, em virtude das apólices n.o118.64.41.494-9 (renovada
118.64.34.918-7) em nome de GRN do Vale Comércio de
Informática Ltda., e 114.39.32.281-8 (renovada 114.39.23.208-8)
em nome de Luciana Morse de Oliveira, por oscilação de tensão,
ocorrida no local dos imóveis, respectivamente, em 17/02/2017 e
27/12/2015.
Em síntese, a autora alega que se sub-rogou
nos direitos dos segurados, após indenização dos sinistros e, nos
termos do art. 13, parágrafo único, do CDC e art. 346, III, art. 349 e
art. 786, todos do CC, pode pedir, em regresso, o que pagou em
decorrência da regulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre os fatos, afirma que as unidades
consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos, provenientes
da rede de energia elétrica distribuída pela ré, com consequente
propagação de danos a bens ali existentes, que atribuiu ter sido em
decorrência de falha na atividade da ré, sendo objetiva a
responsabilidade desta.
Após encaminhamento dos equipamentos
sinistrados para elaboração de parecer técnico, diz que foram
apurados os danos, com a queima de equipamentos elétricos que
se tornaram impróprios para uso, cuja causa resultou da “péssima
qualidade de energia elétrica fornecida pela ré” (§2o, fl. 10).
Aduz que os valores que despendeu
perfazem o total de R$8.668,00 (R$8.270,00, pagos a GRN do Vale
Comércio de Inform. - fl. 48 e R$398,00, pagos a Luciana Morse de
Oliveira - fl.67), já deduzidas as franquias suportadas pelos
segurados.
A r. sentença julgou improcedente o pedido,
razão pela qual a autora se insurge, mas sem razão.
Em primeiro lugar, não há que se falar em
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois a
autora, instada a produzir provas, solicitou a exibição dos cinco
relatórios citados no módulo 09, da Agência Reguladora, sob pena
de veracidade, nos termos do art. 400, I, do CPC.
Ocorre,
no
entanto,
que
em
suas
justificativas, afirma, categoricamente, que os relatórios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborados por seus funcionários, através de sistema interno e tem
caráter meramente unilateral e que não tem o condão de
demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço. E que
se exibidos, devem ser reputados unilaterais e sem valor probante.
Ora, se a documentação que pretende ver
exibida não possui valor probatório, não faz sentido pugnar por sua
juntada aos autos somente para fazer presumir a falha na
prestação, nos termos do art. 400, do CPC, única intenção da parte
com o pedido.
O julgamento antecipado, portanto, estava
autorizado. No mais, não obstante a prova do
pagamento e, portanto, da sub-rogação da autora nos direitos dos
segurados, razão não lhe assiste.
Não se ignora, no caso concreto, que a
relação existente entre os segurados e a prestadora de serviços de
fornecimento de energia elétrica é regida pelo direito do
consumidor, uma vez que estão presentes as figuras de
consumidor e fornecedor e a prestação de um serviço, nos termos
dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
De
tal
modo,
em
princípio,
pode
a
responsabilidade da companhia elétrica por danos causados por
defeito na prestação de seu serviço ser objetiva.
Neste
particular,
tratando-se
de
concessionária de serviço público, é imperioso recorrer à doutrina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto à definição de mencionada responsabilidade objetiva
atribuída à ré.
E, conforme Hely Lopes Meirelles, em tema
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo”.
“Deveras,
caso
o
Poder
Público
não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a sua seguradora e
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia, sabe-se lá quando.
No caso dos autos, a autora afirma que, em
razão da falha no fornecimento de energia elétrica (distúrbio na
tensão fornecida para as unidades consumidoras lesadas), foram
danificados os equipamentos eletrônicos pertencentes aos segurados, tendo os laudos técnicos apresentados como
diagnóstico dos defeitos danos elétricos.
Basta
análise
dos
sinistros
e
dos
orçamentos apresentados, no entanto, para se inferir que a
realidade dos eventos é diversa da afirmada pela parte. Com efeito,
segundo o laudo de sinistro juntado a fls. 39/42, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificamente sobre a descrição da ocorrência uma “queda de
raio no bairro” teria danificado a máquina copiadora (fl. 41), já o
laudo de sinistro juntado a fls. 57/58, mais especificamente sobre a
descrição da ocorrência afirma que no “dia 27/12/2015 um raio caiu
nas proximidades da residência de nossa segurada o que
ocasionou a queima de alguns equipamentos eletrônicos” (fls.58).
O relatório técnico apresentado em relação
à copiadora informa que “foram efetuados testes com outras placas
e feito a certificação do problema oriundo de falhas ou picos de
energia, provavelmente causados por fenômenos da natureza” (fl.
43) e o orçamento da queima do televisor, por seu turno, em
relação ao defeito reclamado “não liga após raio”, apurou que
“depois da avaliação técnica foi apurado que a peça danificada
provavelmente em decorrência de alguma oscilação de energia ou
descarga elétrica” (fl. 59)
Verifica-se, portanto, que os equipamentos
foram superficialmente analisados, sendo certo que o diagnóstico
do defeito foi inconclusivo e mesmo após a abertura do sinistro, não
houve a correta investigação das causas que efetivamente levaram
à queima ou perda de funcionalidade de cada equipamento.
Dito isto, não se pode descartar, de plano,
versarem os fatos sobre danos causados por eventos da natureza
ou curto circuito ou outra sobrecarga advinda da prestação de
outros serviços, e que não guardam relação com o fornecimento de
energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelos próprios orçamentos fornecidos pelos
segurados, ainda que permitidos nos termos do art. 206, §4o da
Res. 414/2010 e plenamente admitidos em juízo, sem qualquer
resistência da ré, já se infere que a causa provável da queima não
foi falha na prestação do serviço da ré, mas queima decorrente de
queda de raio na região, eventos cobertos pela apólice e que
demandariam o pagamento aos segurados. Não existe, portanto,
confirmação por laudo de oficina sobre a existência de dano
elétrico, nos termos da Seção 9.1, do Módulo 09, do PRODIST.
No entanto, a quem atribui responsabilidade,
em juízo acionada, não foi dado conhecer a existência material dos
aparelhos elétricos, bem como o direito à concretização de vê-los
submetidos à contraprova judicial. Ao contrário, a autora afirma
categoricamente que não os preservou e, por esse motivo, devem
ser considerados unicamente os laudos por ela apresentados.
Assim, impossível se fazer a construção da
obrigação em passos de um compromisso contratual particular que,
assumido pela autora, a traz a juízo com a pretensão de uma
verdade interior sem abrir os fatos à prova quanto aos danos para
quem veio atribuir responsabilidade.
Ao contrário do que a autora alega, a
resolução no 414/2010 da ANEEL é aplicável ao caso e, aqui, os
danos elétricos alegados na peça vestibular jamais foram
comunicados à fornecedora, dentro do prazo de 90 dias do evento,
conforme previsto no artigo 204, da Resolução acima mencionada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não servindo os documentos de fls. 49/52 e 68/70, já que foram
feitos quase três e cinco anos após os sinistros, ainda sem
comprovante de recebimento.
Ora, a ré jamais teve a oportunidade de
acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a se defender da
alegação de falha no fornecimento de seu serviço.
E assim não o fazendo, pode vir pleitear a
análise dos equipamentos para a produção de contraprova judicial,
o que lhe foi negado pela autora, quando do descarte dos
equipamentos, pois, nos termos do art. 205 da Resolução
414/2010, a distribuidora poderia investigar a existência do nexo de
causalidade não só com análise dos registros de ocorrência de sua
rede, esses reputados imprestáveis pela autora, mas também por
meio de outras investigações, dentre as quais a análise dos
equipamentos.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11,
do CPC, tendo em tela o mesmo fundamento legal utilizado à sua
fixação.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48488
Apelação Cível no 1006373-26.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Em que pese o entendimento do i.
Relator Sorteado, pelo meu voto dava provimento ao
recurso.
Trata-se de ação de regresso em que
a autora-apelante pretende o ressarcimento de
prejuízos que teriam sido causados pela apelada na
execução do contrato de fornecimento de energia
elétrica a terceiros.
Ao caso, aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois a
seguradora sub-rogou-se nos direitos do consumidor
lesado.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária frente à seguradora é objetiva,
sendo ônus do prestador de serviço demonstrar, a
partir dos documentos já apresentados pela autora,
a inexistência do evento danoso, a culpa exclusiva
da vítima ou, ainda, o fortuito externo, conforme
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de
origem o nexo de causalidade entre o ato
e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem
como a inexistência de excludentes da
responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos a
apólice do contrato de seguro (fls. 35/38 e 54/57)
e comprovante idôneo do pagamento ao segurado (fl.
48 e 60) verifica-se, com segurança, a viabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação de que é necessário o pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A
indigitada
norma
tem
natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2.

O Tribunal de origem resolveu a lide com base na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4. Agravo interno não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AgInt no REsp 1618889 / CE
Min.
Benedito Gonçalves j. 25.10.2 018)
No
mérito
propriamente
dito,
constata-se com segurança a responsabilidade civil
da concessionária pelo evento danoso.
A
segurada
teve
diversos
equipamentos eletrônicos danificados em razão de
oscilações ocorridas no fornecimento de energia
elétrica.
O
fato
está
demonstrado
por
intermédio de laudo conclusivo que foi produzido
por terceiro (assistência técnica) e apresentado à
seguradora para efeito do pagamento da indenização
da apólice, conforme fls. 43 e 59.
Esse elemento de prova é conclusivo
de que os danos foram provocados pela ré:
“CONFORME
CONSTATADO
FICA
INVIÁVEL O CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS
ABAIXO MENCIONADOS, POR TEREM SOFRIDO
DESCARGA ATMOSFÉRICA OU SURTO ELÉTRICO.
SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS
MESMOS.”. Tal documento, apesar de ser unilateral (não contém a assinatura da concessionária), reveste-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por
outro
lado,
caberia
ao
fornecedor do serviço a demonstração de que os (i)
danos não ocorreram por sua culpa ou (ii) foram
ocasionados por culpa exclusiva da vítima ou (iii)
decorreram de fortuito externo.
No entanto, a concessionária, não
apresentou tais elementos de prova.
Outrossim, não há qualquer indício
de que o consumidor causou os danos nos seus
próprios bens ou foi negligente na manutenção da
sua rede elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbe o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Dessarte,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso para julgar procedente a
ação e condenar a ré ao pagamento dos valores
requeridos na inicial (R$ 8.270,00; R$ 780,00),
devidamente corrigidos desde a data dos pagamentos
aos segurados e com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, além de custas e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
11B260AF
14
19
Declarações
de Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
11DDE3DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006373-26.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.